Tribunal: TJSP
Processo: 1001963-81.2018.8.26.0103
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno. Juros remuneratórios. Possibilidade, em qualquer hipótese, de correção para taxa média se verificada abusividade (tema 234). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1001963-81.2018.8.26.0103/50000,
da
Comarca
de
Caconde, em que é agravante CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, é agravada DÉBORA
CRISTINA FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001963-81.2018.8.26.0103/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1001963-81.2018.8.26.0103/50000
COMARCA: CACONDE VARA ÚNICA
AGRAVANTE: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
AGRAVADO: DÉBORA CRISTINA FERNANDES
VOTO No 27.902
AGRAVO
INTERNO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
POSSIBILIDADE,
EM
QUALQUER
HIPÓTESE,
DE
CORREÇÃO
PARA
TAXA
MÉDIA
SE
VERIFICADA
ABUSIVIDADE
(TEMA
234).
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DO DESACERTO DA APLICAÇÃO DO
ENTENDIMENTO
ESTABELECIDO
PELO
STJ
EM
JULGAMENTO
REPETITIVO.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto
por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão que, em demanda
revisional, negou seguimento a recurso especial,
pois o acórdão recorrido observou as orientações
estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça
nos Recursos Especiais no 1.112.879/PR e no
1.112.880/PR, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega que fornece empréstimos “não
consignados”, de modo que não estaria limitada à
taxa
média
de
mercado
apurada
pelo
BACEN.
Destaca que não existem parâmetros para fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001963-81.2018.8.26.0103/50000 - Voto no
3
das taxas de juros em contratos bancários. Aduz
ausência de fundamentação da decisão recorrida e
ofensa ao art. 489, §1o, do CPC.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011 desta Corte, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara
Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça,
incluído pelo Assento Regimental no 565/2017.
O
recurso
apenas
comportará
provimento se o recorrente demonstrar que, por
ausência de similitude fática, a tese firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime
dos recursos repetitivos não se aplica ao caso
concreto
(distinguishing).
Neste
sentido,
o
AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel.
Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018,
e o AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS
48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte
Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre
o acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente. Com efeito, julgados os Recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001963-81.2018.8.26.0103/50000 - Voto no
4
Especiais no 1.112.879/PR e no 1.112.880/PR, sob
o regime dos recursos repetitivos, o Superior
Tribunal de Justiça decidiu que, se for verificada a abusividade nos juros remuneratórios contratados, é possível a
aplicação da taxa média de mercado, divulgada
pelo BACEN. Confira-se a fls. 416/417.
Neste contexto, o acórdão recorrido
(fls. 364/369) está em perfeita sintonia com as
orientações superiores, ao reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios contratados, limitando-os a taxa média de mercado.
Assinalou a Turma Julgadora: “Tem-se,
portanto, que para se limitar a taxa de juros
remuneratórios à taxa média de mercado é necessário, em cada caso, demonstrar a
abusividade na contratação. Como bem ressaltado
no percuciente voto do e. relator sorteado,
estes foram os encargos contratados: 'A apelante
firmou três contratos de empréstimo pessoal nos
021210000735,
021210001998
e
021210005915,
mediante
autorização
de
desconto
em
conta
corrente, cujos créditos foram, respectivamente,
disponibilizados na conta do autor no valor R$
620,38, no dia 08 de maio de 2015, a ser quitado
em doze parcelas mensais e fixas de R$ 147,97,
com taxa de juros de 14,50% a.m. e 407,77% a.a.
(fls. 23/29 e 260/264); R$ 562,82, no dia 23 de
outubro de 2015, a ser pago em doze parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001963-81.2018.8.26.0103/50000 - Voto no
5
fixas de R$ 147,97, com taxa de juros de 22,00%
a.m. e 987,22% a.a. (fls. 30/35 e 253/257); e R$
734,49, no dia 05 de julho de 2017, para
pagamento em doze parcelas fixas de R$ 145,05,
com taxa de juros de 16,50% a.m. e 525,04% a.a.
(fls. 36/40 e 242/246). A capitalização de juros
está
ajustada
nas
cláusulas
segundas
dos
referidos contratos a fls. 242, 253 e 264.
Portanto,
aqui,
os
encargos
contratados
efetivamente se mostraram de tal forma distante
da prática do mercado financeiro, ultrapassando
os limites tidos por razoáveis” (cf. fl.368).
Indiscutível, pois, a aplicação do
regime dos recursos repetitivos.
De
resto,
as
razões
do
recurso
envolvendo a ofensa ao art. 489, §1o, do CPC
buscam a prevalência de tese já rejeitada no
julgamento
do
paradigma
repetitivo
supramencionado. Nesse sentido, vale citar os
seguintes julgados da Corte Superior: AREsp no
787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, in DJe de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel.
Min. Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg
nos EDcl no AREsp no 127.350/RS, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe de 30.9.2014; QO no Ag
no 1.154.599/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha,
DJe de 12.5.2011.
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
agravo interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001963-81.2018.8.26.0103/50000 - Voto no
6
DIMAS RUBENS FONSECA
Presidente da Seção de Direito Privado